Tribunal: TJSP
Processo: 2028824-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028824-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é paciente ERIK
LUAN ALEIXO e Impetrante LUANA CRISTINA PASTORI VIEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM DO
PEDIDO, MAS DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028824-37.2020.8.26.0000 -Voto no 50.336
2
HABEAS CORPUS No 2028824-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE DOIS CÓRREGOS - 1a VARA
IMPETRANTE: DRA. LUANA CRISTINA PASTORI VIEIRA DE SOUZA
PACIENTE: ERIK LUAN ALEIXO
V O T O No 50.336
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de ERIK LUAN ALEIXO, que está sendo processado
pela prática de tráfico de narcóticos. A impetrante alega que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz do feito principal ter
indeferido o arrolamento das testemunhas indicadas pela defesa de ALEIXO. Por
essa razão, a postulante pede a reforma do decisum.
O feito foi regularmente processado, e a liminar acabou
sendo denegada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028824-37.2020.8.26.0000 -Voto no 50.336
3
O remédio heroico, na definição de AIRES DA MATA, é,
tão-só, a “ordem judicial de soltura de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar
que o seja”, conforme assinala Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo
647 do Estatuto de Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007,
página 515), mas não é essa a hipótese destes autos.
Todavia, para colocar uma pá de cal sobre a questão,
registro que a defesa de ALEIXO apresentou a sua defesa prévia (fls. 160/168 do
feito principal), mas deixou de apresentar rol de testemunhas nessa peça
processual, a despeito do teor do artigo 55, parágrafo 1o, da Lei de Drogas.
Destarte, o indeferimento do rol apresentado fora do
prazo previsto no artigo 396-A do Estatuto de Rito, não configura cerceamento de
defesa.
Nestas condições, excepcionalmente, CONHEÇO do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator